Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702668-20.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INC07 BRASAL INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: ALEXANDRE PAVAN GARIERI D E S P A C H O Vistos e etc. ALEXANDRE PAVAN GARIERI interpôs Recurso Especial contra o v. Acórdão n. 1985968, cuja admissibilidade será oportunamente analisada pelo Exmo. Presidente, isso depois do julgamento dos Embargos de Declaração opostos por INC07 BRASAL INCORPORAÇÕES LTDA, estes da competência desta Relatoria. Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 71092893. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator